Tribunal: TJMT
Processo: 0003153-93.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003153-93.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ANGELA EURIPEDES DO AMARAL SANTOS - CPF: 014.678.781-11 (APELANTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO - CNPJ: 32.972.424/0001-04 (APELADO), ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA - CPF: 593.478.991-00 (ADVOGADO), RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 025.848.441-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO - CNPJ: 32.972.424/0001-04 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA –
PROVA PERICIAL REALIZADA – LAUDO EM DESCONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS – NULIDADE DE SENTENÇA
–
RECURSO PROVIDO.

Aos servidores que não recebiam seus vencimentos no último dia do mês, é possível a ocorrência de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, pela URV, desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória.

Uma vez constatada a dissonância do cálculo com os parâmetros fixados pelo art. 22, da Lei n. 8880/1994, há que se declarar nula a sentença, a fim de que seja realizada nova perícia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Ângela Eurípedes do Amaral Santos, contra o ato sentencial, prolatado pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 0003153-93.2016.8.11.0003, proposta pela Recorrente, em face do Município de São José do Povo, julgou extinta o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

A Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que, na sentença de mérito, decidiu-se que a data correta para conversão da URV, em relação aos vencimentos e proventos dos servidores, de modo geral, e sem distinção, é a do efetivo pagamento, diferentemente da decisão aqui vergastada.

Aduz, que o perito ignorou a ficha financeira da Apelante, desconsiderando, da base de cálculo salarial, a totalidade dos proventos recebidos, utilizando somente o valor do vencimento-base, e. por consequência, obtendo a média aritmética errada, em prejuízo do resultado da perícia judicial.

Aduz que inexiste demonstração de que a Lei Municipal que reestruturou a carreira da parte Apelante tenha incorporado qualquer índice, atinente à perda decorrente da URV.

O Apelado não apresentou suas

contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. Mauro Delfino Cesar, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (id. 2145375).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Ângela Eurípedes do Amaral Santos, contra o ato sentencial, prolatado pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 0003153-93.2016.8.11.0003, proposta pela Apelante, em face do Município de São José do Povo, julgou extinta o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

A matéria em pauta é Cumprimento e Execução de Sentença, promovidos pela parte Apelante, em face do Município de São José do Povo, visando ao recebimento dos créditos advindos do trânsito em julgado do
decisum
que, nos termos do voto, prolatado nos autos da Remessa Necessária 165704/2016 (id. 83099896 - pág. 26), retificou, em parte, o ato sentencial, somente para determinar que eventual defasagem salarial seja apurada na fase de liquidação, que a limitação temporal da incorporação do índice a ser apurado seja a data da reestruturação da carreira e adequar os consectários legais.

Com o retorno dos autos à origem, a Apelante requereu a liquidação e cumprimento da sentença (id. 83099897 - pág. 62).

O Juízo
a quo
nomeou perito

e determinou a intimação das partes para que apresentassem quesitos e nomeassem assistente técnico.

A parte autora apresentou quesitos.

O laudo pericial concluiu pela ausência de defasagem salarial.

As partes se manifestaram sobre o laudo.

Retornando os autos ao Magistrado
a quo
, este prolatou sentença, extinguindo a Ação de Cumprimento e Liquidação da Sentença, com base no laudo e sobre o fundamento de que, somente os servidores cujos vencimentos eram pagos até o último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento, como é o caso dos servidores do Judiciário e do Legislativo do Estado de Mato Grosso, que notadamente, recebiam seus vencimentos no dia 20 de cada mês.

É cediço que a Lei no 8.880/1994, ao consolidar a sistemática adotada pela Medida Provisória no 434/1994, instituidora da URV, é regra de conversão comum, aplicável tanto aos servidores federais como aos distritais, estaduais e municipais.

A Medida Provisória n. 434/1994, reeditada pela Medida Provisória n. 457/1994, posteriormente, convertida na Lei n. 8.880/94, dispôs sobre o Plano de Estabilização Econômica e instituiu a Unidade Real de Valor, que tinha por objetivo a conversão da moeda nacional de Cruzeiro Real para Real, assim dispondo,
in verbis
:

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos em URV em 1o de março de 1994:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória; e

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

[...]

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimento, soldo ou salário inferior ao efetivamente pago ou devido, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

A questão foi objeto de exame pelo STF, em sede de repercussão geral, por ocasião do julgamento do RE 561.836, conforme a ementa:

1)

Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.

2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (RE 561836, Relator(a):

Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-027 divulg, 07-02-2014 public. 10-02-2014).

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.101.726/SP, submetido à disciplina dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), reconheceu o direito dos servidores

públicos estaduais ou municipais à conversão dos seus vencimentos, de acordo com os critérios na Lei n. 8.880/1994, a contar de 1
o
de março de 1994, e, ainda, que a concessão de aumentos posteriores a tal regramento federal não tem o condão de corrigir equívocos na conversão ou compensar perdas então verificadas.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
–

PROCESSO CIVIL
–
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO COMO VIOLADO

–
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF
–
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA
–

ADMINISTRATIVO
–
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
–

CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV
–
APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 8.880/94
–
DATA DO EFETIVO PAGAMENTO
–
COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES
–
IMPOSSIBILIDADE
–
NATUREZA DISTINTA. 1. (...). 2. De acordo com entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória. 3. Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei no 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 4. Reajustes determinados por lei superveniente à Lei no 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratar de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser compensadas. 5. Recurso especial conhecido em parte e provido. (REsp 1101726/SP, Rel. Ministra

Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 13/05/2009, DJe 14/08/2009).

A propósito, aos servidores que não recebiam seus vencimentos no último dia do mês, é possível a ocorrência de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória.

Ademais, conforme decidido na sentença recorrida, a possível defasagem remuneratória, decorrente da errônea conversão do cruzeiro real em URV, deve ser apurada na liquidação de sentença.

Com efeito, a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas.

Por certo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião da incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, questão que, ausente, nos autos, cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada na liquidação da sentença.

Precipuamente, ressalte-se que o STJ sedimentou o entendimento de que somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória, decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, é que deverá ser apurado, na liquidação da sentença, o montante devido, a fim de evitar eventual pagamento em duplicidade. (REsp 1496018/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 06/06/2016).

Dessa forma, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, mister se faz a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o
an debeatur.

Nesse sentido, verifica-se que a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994.

Denota-se, contudo, que, ao promover a apuração,
o perito somente expôs análise acerca das legislações pertinentes e apresentou quadro com valores da URV, relativas ao último dia do mês e do dia do pagamento,
sem apurar, a real defasagem, eventualmente sofrida pela servidora, estando, portanto, em dissonância com os parâmetros relativos ao cálculo, disposto no artigo 22, § 3
o
, da

Lei n. 8.880/1994, que estabelece:

Art. 22. Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1o - O abono especial a que se refere a Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3o - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4o - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento. [...]. [destaques desta transcrição].

Nessa quadra, conclui-se que não foi observada a regra do artigo 22, § 3
o
, da Lei n. 8.880/1994, razão pela qual impõe-se declarar a nulidade da sentença, para que seja realizado novo cálculo, a fim de apurar, corretamente, eventuais defasagens suportadas pela parte Apelante.

Insta consignar que caberá ao perito: a) apurar o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, se acaso existente; b) examinar se o pagamento da verba sob a rubrica “Dif. Conv. MP-482 URV”,

nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994, do servidor, supriu a alegada defasagem na sua remuneração; c) analisar se as Leis Municipais, que reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração da servidora.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
à Apelação, para declarar a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021